Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709666-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DIRETOR PRESIDENTE DA CEB DISTRIBUIÇÃO SA, SUPERMERCADO SILVA E SANTOS EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo interno – mandado de segurança – ilegitimidade passiva ad causam – base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica – cobrança da Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão (TUST). O Secretário da Fazenda carece de legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para discutir a base de cálculo do ICMS, remanescendo apenas o Diretor Presidente da CEB, cuja legitimidade deve ser aferida na 1a Instância, pelo Juízo Cível. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso VI, e § 3o, do CPC, sustentando que a ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda induz à extinção do processo sem julgamento do mérito. Afirma que carece de legitimidade o Presidente da CEB para discutir a exação tributária relativa à base de cálculo do ICMS cobrado nas contas de energia elétrica. Aduz que por se tratar de condição da ação, é passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso VI, e § 3o, do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o Secretário da Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com o intuito de discutir a base de cálculo do ICMS, justificando-se a permanência, tão-somente, do Sr. Diretor Presidente da CEB, cuja legitimidade deve ser aferida junto à 1a Instância” (ID. 31733277). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016